Tribunal: TJDFT
Processo: 0712953-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA AUTORA. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.
2. Entretanto, a Jurisprudência tem entendido que no caso de condutas omissivas do Estado, a responsabilidade civil é subjetiva, devendo ser demonstrando comicamente ao dano, a negligência administrativa e o nexo causal entre o evento danoso e o ato ilícito praticado pelo Poder Público. Precedentes.
3. Cabe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A prova da negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos são imprescindíveis para o reconhecimento do dever de reparar. Não demonstrado o nexo de causalidades entre o acidente e as irregularidades existentes na calçada, não há falar em responsabilização estatal.
5. Apelação conhecida e não provida.